Tribunal: STF
Processo: ARE 895285
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Militar. Promoção por antiguidade. Lei Complementar 134/2008 e Lei 12.344/2003 do Estado de Pernambuco. 3. Preenchimento dos requisitos legais. Necessidade de revolvimento da legislação local e reexame do conjunto fático-probatório. Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 4. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371. Tema 660. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.